Tribunal: TJMT
Processo: 1009125-59.2018.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009125-59.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUELI RODRIGUES DE MORAES DOS SANTOS - CPF: 522.349.089-49 (APELANTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP - CNPJ: 37.459.419/0001-16 (APELADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), BRUNA BATTISTELLA - CPF: 015.111.211-81 (ADVOGADO), REINALDO PRESTES NETO - CPF: 261.061.238-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS FUNDAMENTADA EM ERRO MÉDICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO – PROVA DE INEXISTÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA DA MÉDICA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1-
“Não configura cerceamento de defesa quando, oportunizada a instrução probatória, [...] a prova testemunhal não é realizada por não ter a parte juntado o rol de testemunhas”.
(AgRg no AgRg no REsp 852.059/MG). No caso, em 04/09/2020, o Juiz
a quo
designou data e hora para a audiência de instrução e julgamento, qual seja: 31/03/2021, às 14 horas, ressalvando que as testemunhas deveriam ser arroladas pelas partes no prazo comum de 15 (quinze) dias. As partes quedaram-se inertes, motivo pelo qual, em 03/03/2021, declarou preclusa a produção da prova testemunhal e encerrada a instrução processual.

2- Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente de negativa de realização de nova prova pericial, especificamente quando o laudo pericial é elaborado por profissional capacitado, as explicações complementares foram respondidas e são suficientes ao deslinde da causa, ainda que a conclusão do Perito seja desfavorável aos interesses da parte. No caso, o
Expert
respondeu a todos os quesitos e, intimado, apresentou Laudo Complementar em que esclareceu os pontos que a Autora/Apelante apresentou dúvidas. Preliminar rejeitada.

3-
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade civil dos profissionais médicos depende da verificação de culpa (art. 14, § 4º, do CDC). Aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva”
. (REsp 1698726/RJ). No caso, a prova pericial evidenciou a inexistência de conduta negligente, imprudente ou imperita da médica que atendeu a Apelada; logo,
“não restando caracterizada a culpa do médico e não sendo possível imputar responsabilidade a ele, consequentemente, nenhuma responsabilidade pode ser atribuída ao Hospital.”
(TJ-MT - APL: 0010222-84.2013.811.0003).

R E L A T Ó R I O

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL N.º 1009125-59.2018.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sueli Rodrigues de Moraes dos Santos
em virtude da sentença proferida nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorridos de Erro Médico” ajuizada em desfavor da
Sociedade Hospitalar Nossa Senhora da Guia Ltda. – EPP
(
Hospital e Maternidade Santa Rita)
.

O Juiz titular da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT julgou improcedentes os pedidos formulados pela Apelante e, por consequência, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a ressalva de que a as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, pois é beneficiária da justiça gratuita.

Em preliminar, a Apelante alega cerceamento ao seu direito de defesa, porque não foi realizada a audiência de instrução e julgamento.

Também alega que o laudo pericial é inconclusivo e, sob tal tese, aduz que a instrução processual deve ser reaberta para que seja realizada nova perícia médica.

No mérito, aduz que o Julgador singular não apreciou os documentos carreados para os autos e que, diferentemente da conclusão do sentenciante, há provas robustas dos pressupostos da responsabilidade civil.

Assim, pugna a reforma da sentença, com o acolhimento dos pedidos iniciais e a inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no Id. 121522770.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao ajuizar a “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorridos de Erro Médico” em face do Hospital e Maternidade Santa Rita, a Recorrente alegou que após sentir fortes dores abdominais do lado direito e na parte baixa do abdome, dirigiu-se ao Hospital Recorrido para realização de exames e diagnóstico médico.

Argumentou que depois de ser submetida a “um rápido exame” pela médica Gabriela Bomfim Vieira, foi diagnosticada com chicungunha. Assim, a médica receitou medicamentos para dor e a liberou.

Relatou que
06 (seis) dias depois
de ter ido ao Hospital Recorrido, foi levada ao Pronto Socorro de Várzea Grande porque as dores estavam intensas, ocasião em que foi diagnosticada com apendicite supurada.

Sustentou que foi submetida a procedimento cirúrgico; que permaneceu internada por 10 (dez) dias com uso de sonda, dreno e diversos medicamentos.

Aduziu que dois médicos cirurgiões foram uníssonos em afirmar que o diagnóstico feito pela médica Gabriela Bomfim Vieira fora totalmente equivocado, em especial porque em casos de crises de apendicite as dores são mais perceptíveis em virtude de serem localizadas.

Assim, no seu entender, está nítida a conduta negligente da médica, além de ter agido com imprudência e imperícia quando não prestou a devida atenção ao seu estado clínico.

Sustentou que,
"por inépcia grotesca"
ou desídia da médica, sua integridade física foi comprometida, já que não poderia ter sido liberada sem que lhe tivesse sido solicitada a realização de exames complementares, a exemplo de exame de sangue e urina.

Na petição inicial, a Recorrente ainda alegou que
“tudo isso ocorreu em razão da negligência do Hospital Requerido ao realizar diagnóstico diverso daquele que realmente deveria ser, e principalmente por ter dispensado a Requerente sem tocar em seu abdômen ou realizar novos exames para averiguar a gravidade do seu estado clínico.”

Requereu a procedência dos pedidos, a fim de que o Hospital Apelado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ao apresentar contestação, além de outras teses, o Hospital Recorrido requereu o chamamento da médica Gabriela Bomfim Vieira ao processo porque, na época dos fatos, ela
“possuía vínculo de subordinação e dependência com o hospital, tornando necessário o seu chamamento ao processo.”

Requereu a citação da médica para figurar como litisconsorte passivo.

Na impugnação à peça de defesa, a Apelante alegou que
“a doutrina e a jurisprudência pátria entende que a responsabilidade além de ser objetiva é solidária, entre o médico e o referido hospital.”

Aduziu que o hospital fornecedor de serviços “absorve” a responsabilidade da médica e requereu a dispensa da citação da Dr.ª Gabriela Bomfim Vieira e o prosseguimento do feito em relação ao Hospital Recorrido. Ou,
“em sendo contrário o entendimento do Juízo”
, pugnou pela inclusão da médica no polo passivo da demanda, com a citação para responder a exordial.

As partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas. A Apelante requereu produção de perícia médica, perícia indireta nos documentos e a realização de audiência de instrução e julgamento, a fim de que fossem colhidos os depoimentos das partes e a oitiva da médica Gabriela Bomfim Vieira.

O Hospital Apelado, por sua vez, requereu a produção de prova documental, oral e pericial.

Na decisão de Id. 28714293, o Juiz singular indeferiu o pedido de chamamento ao processo, fixou os pontos controvertidos e, ao final, deferiu a produção de prova oral consistente na inquirição de testemunhas e prova técnica, nomeando o médico perito.

Intimada para manifestar sobre Laudo Pericial, a Recorrente pugnou pela produção de Laudo complementar ou esclarecimentos do
Expert
. O Recorrido, de outro norte, manifestou concordância com o Laudo elaborado pelo Perito nomeado pelo Juízo.

O feito foi sentenciado com a improcedência dos pedidos.

A Autora/Apelante interpôs Recurso de Apelação alegando que houve cerceamento ao seu direito de defesa. Primeiro, porque requereu a complementação do Laudo Pericial ou esclarecimentos do Perito e seus pedidos não foram analisados pelo Juiz singular. Segundo, porque a audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas é imprescindível para elucidação dos fatos.

Em 04/03/2020, esta Câmara, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação, anulou a sentença e determinou a remessa dos autos à instância singular, a fim de que fosse apreciado o pedido da Autora/Recorrente no que concerne à complementação do Laudo Pericial e esclarecimentos do
Expert
.

Baixados os autos, o Julgador singular intimou o Perito para prestar os esclarecimentos necessários no sentido de sanar as dúvidas e as alegações formuladas pela Autora/Apelante, constantes da petição de Id. 28714316.

O
Expert
prestou os esclarecimentos por meio do Laudo complementar, conforme se extrai do Id. 121522148.

Intimada, a Autora/Apelante requereu a realização de nova perícia médica, com indicação de Perito diverso.

Em 04/09/2020, o Julgador indeferiu o pedido de nova perícia, homologou o Laudo Pericial, designou data e hora para a audiência de instrução e julgamento, qual seja: 31/03/2021, às 14 horas, ressalvando que as testemunhas deveriam ser arroladas pelas partes no prazo comum de 15 (quinze) dias.

As partes quedaram-se inertes, motivo pelo qual, em 03/03/2021, declarou preclusa a produção da prova testemunhal, encerrada a instrução processual, cancelando, por corolário, a audiência designada.

As partes foram intimidas e apresentaram memoriais e, na sequência, o processo foi sentenciado com a improcedência dos pedidos formulados, o que deu causa à interposição deste Recurso de Apelação pela Autora Sueli Rodrigues.

Em
preliminar
, a Apelante alega
cerceamento ao seu direito de defesa
, porque não foi realizada a audiência de instrução e julgamento.

A tese não prospera, haja vista que
“a inobservância do prazo assinalado pelo Juiz para a apresentação do rol de testemunha enseja a preclusão consumativa do direito da parte de praticar o ato, não havendo falar-se em cerceamento de defesa. Inteligência dos artigos 357, II, § 4º, 450, c/c 223 do Código de Processo Civil”
. (TJ-MT - APL: 00011757820158110080 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/06/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/06/2018).

Nas palavras da Ministra Maria Isabel Gallotti,
“não configura cerceamento de defesa quando, oportunizada a instrução probatória, [...] a prova testemunhal não é realizada por não ter a parte juntado o rol de testemunhas”.
(AgRg no AgRg no REsp 852.059/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).

Também alega que o Laudo Pericial é inconclusivo e, sob tal tese, aduz que a instrução processual deve ser reaberta para que seja realizada nova perícia médica.

De igual modo, o argumento não prospera. A exigência de produção de nova perícia, neste caso, em que já há Laudo confeccionado por profissional capacitado, é medida absolutamente descabida, em especial porque depois de apresentado o Laudo, o processo retornou ao Juízo singular para que o
Expert
prestasse os esclarecimentos e sanasse as dúvidas apresentadas pela Recorrente, o que de fato fez.

Não se pode olvidar que não é o fato de a conclusão da perícia ser contrária aos interesses da Recorrente que acarreta a necessidade de realização de nova perícia, e sim a falta de subsídios necessários ao Julgador para a entrega da tutela jurisdicional e o julgamento do mérito da demanda, o que não ocorreu na hipótese.

Conforme a orientação do STJ:

[...] Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes. [...].
(AgInt no AREsp 804.303/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020).

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, aduz que o Julgador singular não apreciou os documentos carreados para os autos e que, diferentemente da conclusão do sentenciante, há provas robustas dos pressupostos da responsabilidade civil.

Assim, pugna a reforma da sentença, com o acolhimento dos pedidos iniciais e a inversão do ônus da sucumbência.

Em que pese aos argumentos fáticos e jurídicos alegados pela Apelante, a sentença deve ser mantida hígida. Isso porque,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade civil dos profissionais médicos depende da verificação de culpa (art. 14, § 4º, do CDC). Aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva”
. (REsp 1698726/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021) e, na hipótese,
não
há prova de qualquer conduta negligente, imprudente ou imperita da médica que atendeu a Apelada e que, na época dos fatos,
conforme admitido pelo próprio Hospital Apelado, possuía vínculo de subordinação e dependência com aquele nosocômio
.

Para não deixar dúvida, transcrevo trecho do Laudo Pericial, especificamente no que tange aos quesitos formulados pelo Juízo,
verbis
:

a)
se os procedimentos adotados pela médica preposta do requerido foram adequados para o quadro clínico apresentado pela autora;

R: Sim, o quadro clínico era inespecífico, diante dos exames laboratoriais solicitados e juntado aos autos, verifica-se alterações nas provas de funções hepáticas (tgo/tgp), VHS aumentado, o que pode ocorrer na presença de qualquer inflamação / infecção. O exame físico era pobre e não apresentava quadro clássico de apendicite com descompressão brusca abdominal negativa. Diante de uma endemia de Febre Chikungunya, que ocorre nessa época do ano, o diagnóstico, embora não confirmado, era plausível. Foram ainda receitados sintomáticos e orientada a retorno se a dor persistisse ou houvesse piora clínica. Além do que a faixa etária da Autora fala contra o diagnóstico de apendicite que se dá em população adulta jovem com mais frequência.

b)
se houve alguma irregularidade no procedimento realizado pela médica Gabriela Bomfim Vieira;

R: Não. Foi realizado exame físico com abdome flácido e DB negativa, solicitados exames de sangue, conforme prontuário em anexo. O protocolo de atendimento, conforme descrito no quesito anterior foi corretamente empregado.

c)
caso positivo o item anterior, se houve negligência, imperícia ou imprudência no tratamento dispensado à autora;

R: Não se identifica negligência, imperícia ou imprudência no tratamento dispensado à autora.

d)
se esses acontecimentos indicam a prática de erro médico por parte da preposta do requerido ;

R: Como não se identificou negligência, imperícia ou imprudência no tratamento dispensado à autora, não há configuração de prática de erro médico.

Portanto, diante da comprovada falta de prova da culpa da médica, não há falar em responsabilidade do Hospital Apelado.

Em outros termos, a conclusão da Julgadora singular de que não há como atribuir ao Hospital Apelado a responsabilidade pelos fatos descritos na inicial, pois para isso seria necessária a prova da culpa da médica, a qual não ficou evidenciada, está escorreita, pois
“não restando caracterizada a culpa do médico e não sendo possível imputar responsabilidade a ele, consequentemente, nenhuma responsabilidade pode ser atribuída ao Hospital.”
(TJ-MT - APL: 00102228420138110003 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/02/2019).

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, porque a Apelada é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022